Tribunal: TJPA
Processo: 0800843-66.2023.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10371 - Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800843-66.2023.8.14.0031

APELANTE: MARIA NILMA SILVA DE LIMA, MUNICIPIO DE MOJU

APELADO: JOSOALDO PEREIRA SENA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM
REMESSA NECESSÁRIA
. CONCURSO PÚBLICO. SUPRESSÃO DE VAGA PARA PCD APÓS O RESULTADO FINAL. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município, mantendo sentença que declarou a nulidade de aditivo a edital de concurso público.

2.O referido aditivo suprimiu vaga destinada a pessoa com deficiência (PCD) após a publicação do resultado final, prejudicando candidato aprovado dentro das vagas originalmente previstas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Saber se a Administração Pública pode, sob o fundamento do poder de autotutela e para corrigir suposto erro material, alterar as regras de um concurso público após a realização das provas e divulgação do resultado, suprimindo vaga e prejudicando direito subjetivo de candidato aprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.O edital é a lei do concurso e vincula a Administração e os candidatos. A alteração das regras do certame após a consolidação dos resultados viola os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da proteção à confiança.

5.O poder de autotutela da Administração, previsto na Súmula 473 do STF, não é absoluto e encontra limites no direito subjetivo adquirido pelo candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital vigente durante o certame.

6.A decisão monocrática que nega provimento a recurso contrário à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e a tese firmada em IRDR não afronta o art. 932 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.É vedada a supressão de vaga em concurso público por meio de aditivo posterior ao resultado final, quando tal vaga já havia sido incorporada ao edital e servido de base para a aprovação do candidato, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança.

...........................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei 9.784/1999, art. 53; CPC, art. 932, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099 (Tema 161); STF, AgR ARE 783248; STJ, RMS 62330.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MOJU
, contra a
decisão monocrática de Id. 27061373
, proferida no bojo da Apelação Cível que, negou provimento ao recurso, nos autos do Mandado de Segurança movido por
JOSOALDO PEREIRA SENA
, ora agravado.

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança ajuizado pelo autor original, pleiteando a anulação do 4º Aditivo do Edital do Concurso Público nº 001/2022 da Prefeitura de Moju, o qual suprimiu a vaga destinada a Pessoa com Deficiência (PCD) para o cargo de Professor MAG 2 – Educação Física, para a qual havia sido aprovado. A causa de pedir centrou-se na violação aos princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da segurança jurídica.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, para declarar a nulidade do 4º Aditivo do Edital em relação ao candidato e mantê-lo na condição de aprovado dentro do número de vagas para PCD, conforme previsto no 1º Aditivo, ao fundamento de que a Administração não poderia alterar as regras do certame após a publicação do resultado de forma a prejudicar o direito do candidato.

Iniciando o processamento recursal, o Município de Moju interpôs apelação. Contudo, em julgamento monocrático da apelação, a decisão de Id. 27061373 foi proferida, negando provimento ao recurso para manter a sentença. Logo após, a ementa completa da decisão monocrática:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SUPRESSÃO DE VAGA DESTINADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA POR RETIFICAÇÃO DO EDITAL POSTERIOR AO RESULTADO FINAL. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a ilegalidade da retificação tardia do Edital do Concurso Público nº 001/2022 do Município de Moju, por meio do 4º Aditivo, o qual suprimiu vaga destinada a candidato com deficiência (PCD) após a realização das provas e publicação dos resultados, prejudicando o impetrante, classificado dentro das vagas reservadas para o cargo de Professor MAG 2 – Educação Física.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode suprimir vaga destinada a PCD por meio de aditivo editado após a conclusão da etapa classificatória do concurso, em alegada correção de erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do concurso público e seus aditivos possuem natureza jurídica vinculante e normatizam o certame, sendo vedada a sua modificação posterior em prejuízo dos candidatos, salvo por imposição de norma legal superveniente.

4. A supressão de vaga destinada a PCD após a publicação do resultado final viola os princípios da legalidade, vinculação ao edital, proteção à confiança e segurança jurídica.

5. A autotutela administrativa não se sobrepõe ao direito subjetivo adquirido por candidato aprovado dentro das vagas ofertadas, especialmente quando não demonstrado erro material relevante nem respaldo normativo superveniente.

6. A condição de PCD do recorrido foi devidamente reconhecida pela banca examinadora, não se sustentando a alegação de ausência de comprovação.

7. A sentença observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao preservar a nomeação do recorrido, sem afrontar a discricionariedade administrativa nem a separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. É vedada a supressão de vaga em concurso público por meio de aditivo posterior ao resultado final, quando tal vaga já havia sido incorporada ao edital e utilizada como base para aprovação do candidato. 2. O princípio da autotutela não autoriza a Administração a desfazer ato administrativo que gerou direito subjetivo ao candidato aprovado dentro das vagas previstas, sob pena de violação à legalidade, segurança jurídica e proteção à confiança.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, caput, 37, caput e incisos II e IV; Lei 9.784/1999, art. 53.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR ARE 783248, Rel. Min. Edson Fachin; STJ, RMS 62330, Rel. Min. Gurgel de Faria.

Inconformado com a decisão monocrática, o
Município de Moju
interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 28523118).

Em suas razões, alega a impropriedade do julgamento monocrático, por suposta afronta aos arts. 932, III a V, e 1.011, I, do CPC, argumentando que a decisão não se pautou em hipóteses taxativas de cabimento, mas em julgados meramente persuasivos.

No mérito, sustenta que o 4º Aditivo apenas corrigiu um erro material na distribuição das vagas para PCD, que haviam sido fixadas em número superior ao limite legal de 5%. Invoca o princípio da autotutela (Súmula 473 do STF) para legitimar a revisão do ato, afirmando que a decisão agravada viola a autonomia administrativa e que o apelado não seria, de fato, candidato PCD.

Diante do exposto, requer o
MUNICÍPIO DE MOJU
que o presente recurso seja conhecido e provido, a fim de que seja reformado a decisão recorrida, julgando-se procedente o presente agravo interno, em razão da ausência de demonstração do fato constitutivo do direito do recorrido.

Devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer o prazo in albis., conforme certidão de ID 29199189.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente recurso, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

De início, afasta-se a alegação de impropriedade do julgamento monocrático. A decisão agravada, ao decidir a controvérsia, amparou-se em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, bem como em tese firmada por este Egrégio Tribunal em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), que possui caráter vinculante.

A matéria versada nos autos alteração de regras de concurso público após a publicação de resultados é tema recorrente e com entendimento pacificado, o que atrai a aplicação do art. 932, VIII, do CPC, e autoriza o julgamento unipessoal pelo relator, em observância aos princípios da celeridade e da eficiência.

No mérito, a principal tese do agravante é de que a supressão da vaga se deu em legítimo exercício do poder-dever de autotutela, previsto na Súmula 473 do STF, para corrigir um suposto erro material na distribuição das vagas.

Contudo, como bem assentado na decisão monocrática, o poder de autotutela da Administração Pública não é absoluto. Ele encontra limites nos princípios da segurança jurídica, da proteção à confiança e nos direitos subjetivos adquiridos. O edital é a lei do concurso e vincula tanto a Administração quanto os candidatos. No caso em tela, o 1º Aditivo ao edital previu a vaga para PCD, na qual o agravado logrou aprovação. A posterior supressão dessa vaga pelo 4º Aditivo, após a realização das provas e a publicação do resultado, violou o direito subjetivo do candidato, que firmou legítima expectativa de nomeação com base nas regras então vigentes. A jurisprudência do STF, consolidada no julgamento do RE 598.099 (Tema 161), é clara ao vedar a alteração do número de vagas no decorrer do processo seletivo em prejuízo de candidato aprovado.

Ademais, a alegação de que o agravado não teria comprovado sua condição de PCD não encontra amparo fático nos autos. A decisão monocrática destacou que tal condição foi devidamente reconhecida pela banca examinadora, não cabendo ao Município, nesta fase recursal e por meio de alegações genéricas, tentar desconstituir fato já aferido na via administrativa própria. A retificação tardia do edital, portanto, mostrou-se um ato arbitrário e ilegal, corretamente invalidado pela sentença e mantido pela decisão agravada.

Assim, verifica-se que o Agravo Interno não trouxe qualquer argumento novo, fático ou jurídico, capaz de abalar a sólida fundamentação da decisão monocrática, que se limitou a aplicar a jurisprudência pacificada e vinculante ao caso concreto, em proteção ao direito líquido e certo do candidato.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/02/2026